Tribunal: TJMT
Processo: 1040583-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040583-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON DE JESUS XAVIER - CPF: 045.617.099-59 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS FIXADAS EM PATAMAR SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, fundada na alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) as taxas de juros remuneratórios contratadas em empréstimos pessoais não consignados, quando significativamente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, podem ser revistas judicialmente; e

(ii) reconhecida a abusividade, é cabível a repetição dos valores pagos a maior, bem como definir a forma de restituição.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a relativização do princípio da força obrigatória dos contratos quando verificada cláusula abusiva que imponha desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma objetiva, a abusividade capaz de comprometer o equilíbrio contratual, especialmente quando as taxas superam de maneira expressiva a média de mercado para operações da mesma natureza.

5. No caso concreto, as taxas de juros pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado superaram em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações, caracterizando onerosidade excessiva e violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente nas datas das contratações, conforme parâmetros oficiais do BACEN.

7. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência dominante.

8. A cobrança de juros abusivos, por si só, não enseja indenização por danos morais, ausente demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença, e Julgar Procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas, limitando-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações, e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária e juros nos termos da legislação vigente.

10. Invertido os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação.

2. A repetição do indébito decorrente da cobrança de juros abusivos deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anderson De Jesus Xavier
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do
Banco Mercantil do Brasil S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 329328888), nos termos:

“26. Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

27.

Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos do impugnado, nos termos do art. 98, §2o e 3o do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.”

Em suas alegações recursais (ID. 329328890)
, o apelante,
Anderson De Jesus Xavier,
sustenta, em síntese: (i) a relativização do princípio
pacta sunt servanda
nas relações de consumo, conforme previsto nos artigos 6o, V, e 51, §1o, III, do CDC; (ii) a necessidade de observância do Tema Repetitivo no 27 do STJ, nos termos do artigo 927, III, do CPC; (iii) a abusividade das taxas de juros contratadas, que seriam aproximadamente sete vezes superiores à média divulgada pelo BACEN; (iv) a ausência de justificativa para a cobrança de juros tão elevados, considerando o perfil do contratante (aposentado com estabilidade em seus rendimentos) e o curto prazo dos empréstimos.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a procedência dos pedidos de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, com restituição do valor pago a mais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 329328892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Revisional de contrato cumulada com repetição de indébito movida por
Anderson de Jesus Xavier
em desfavor de
Banco Mercantil do Brasil S.A
.

Alega a autora em síntese, que celebrou contrato de empréstimo pessoal com a instituição financeira ré, no qual foi aplicada taxas de juros abusivas, muito superiores à média de mercado.

Pugna, dessarte, pela revisão do contrato para limitar os juros à taxa média de mercado, com a consequente repetição em dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

A instituição financeira requerida contestou a inicial, defendendo a legalidade das taxas praticadas e que os encargos foram pactuados livremente e que a taxa contratada reflete as condições econômicas vigentes à época da celebração do contrato.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos
, entendendo que as taxas de juros praticadas não destoavam significativamente da média de mercado e que restou não configurada abusividade capaz de justificar a revisão contratual.

Insurge-se a parte autora contra a sentença reafirmando a abusividade dos juros remuneratórios pelo contrato.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1o, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso dos autos, em análise dos contratos de empréstimos pessoal não consignado, em suas datas de assinaturas e respectivas taxas de juros (ID. 329328882):

Observa-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em patamar significativamente superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operação similar à época.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), do mês de
fevereiro/2022 a outubro/2023
, ou seja, no período de realização das avenças, as
Taxas Médias de Mercado dos juros para a operação mencionada era:

Como se vê, as taxas de juros remuneratórios contratadas ultrapassam os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o
dobro
ou o
triplo
, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados
acima de 3 vezes a média de mercado
, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa ao respectivo índice estabelecido pelo Banco Central para a operação.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados, correspondentes a 22% a.m. (987,22% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (maio/2020), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(ii) verificar se há direito à repetição dos valores pagos a maior e, em caso afirmativo, sua forma de restituição;

(iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros excessivos.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1o).

5. O contrato firmado em maio de 2020 prevê taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de empréstimo pessoal não consignado no mesmo período era de 1,63% a.m. e 21,44% a.a.

6. A cobrança de juros em patamar mais de 45 vezes superior à média de mercado caracteriza evidente abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas repetitivos 24 a 27; AgInt no AREsp 2167236/RS, T3, j. 06/03/2023).

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, p.u.), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação efetiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com atualização e juros nos moldes acima indicados.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação ao índice médio divulgado pelo BACEN.

2. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

3. A mera cobrança de juros abusivos não enseja indenização por danos morais." (N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Nestes termos, reconhecendo-se a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos em questão, determina-se a limitação às taxas média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações, nas épocas das suas contratações.

Quanto à repetição dos valores pagos a maior pelos contratos, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, devendo a instituição requerida adequar o contrato, procedendo à restituição daquilo que foi paga à maior de forma simples e atualizada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial;

(ii) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir;

(iii) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;

(iv) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem;

(v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos;

(vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2o do CPC.

4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ.

5. A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva.

7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade.

A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.

8.
A repetição do indébito deve observar a forma simples
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.

2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva.

3.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.

4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial.

5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial.

6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 85; CDC, arts. 6o, III, IV, V; 54-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018. (N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)
(g.n.)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional para adequar a taxa de juros contratada à média de mercado, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial socioeconômica configura cerceamento de defesa; e (ii) se a taxa de juros contratada, superior a 700% ao ano, pode ser revista judicialmente, bem como a forma de devolução do indébito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando a demanda versa sobre matéria de direito e se mostra instruída com documentos suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.

4. Os juros remuneratórios contratados revelam descompasso acentuado em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual, impondo-se a limitação à média de mercado.

5.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ
.

6. Mantida a sucumbência recíproca, não sendo cabível majoração dos honorários em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais se mostram suficientes para a solução da lide. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede de forma substancial a média de mercado divulgada pelo Banco Central, impondo-se sua limitação. 3. A repetição do indébito, em hipóteses de cláusula contratual posteriormente considerada abusiva, deve ocorrer de forma simples.” (N.U 1001189-43.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)
)

Isto exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, para
julgar procedentes
os pedidos iniciais, a:

a)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticadas nos contratos no 950000487331, 950000531192, 950000563771, 950000606394, 950000648914, 950000702236, 950000750787, 950000801118, 950000848382 e 950000890722, celebrados entre as partes a partir de fevereiro de 2022 a outubro de 2023;

b)
DETERMINAR
, ainda, a adequação das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) nas datas das contratações, com a consequente
restituição
dos valores pagos a maior, de
forma simples
, a ser apurada em liquidação de sentença.

A correção monetária deverá incidir pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e os juros de mora deverão ser calculados com base na taxa SELIC, contados desde a citação.

Na elaboração dos cálculos, deverá ser observado o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, do Código Civil, conforme alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024, bem como a Resolução CMN no 5.171/2024, do Banco Central do Brasil.

De consequência,
inverte-se
os ônus sucumbenciais para condenar a
Banco Mercantil do Brasil S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026